Tribunal: TJES
Processo: 5000047-25.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-25.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERLIN GUSMAO e outros
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000047-25.2023.8.08.0052

ORIGEM:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE:
GERLIN GUSMAO, FELIPE DE OLIVEIRA RESENDE

RECORRIDO:
ALLIANZ SEGUROS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. ASSISTÊNCIA 24 HORAS. DEMORA DESARRAZOADA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E GUINCHO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que com razão os Recorrentes. Efetivamente, restou demonstrado que o consumidor acionou a seguradora para que o seu veículo fosse guinchado aproximadamente às 22h de 30/01/2023, sendo que o reboque foi realizado apenas às 11h30 de 31/01/2023, denotando-se, portanto, demora de cerca de 12 horas para atendimento da solicitação do segurado.

(4). Embora a Recorrida tenha justificado a demora com base em insuficiência de prestadores, é de se destacar que é comum que o segurado necessite de serviço de socorro em horas e locais inoportunos, o que certamente influencia o consumidor a contratar o serviço de seguro 24 horas, exatamente como o contrato celebrado pelas partes
in casu
. Assim, ao fornecer tal serviço por 24 horas, a empresa deve ter fornecedores suficientes para atender demandas como as dos Recorrentes, responsabilizando-se pela sua eventual incapacidade de suprir a necessidade contratualmente prevista do segurado.

(5). Nesse contexto, tratando-se de relação de consumo, revela-se defeituoso o serviço prestado pela seguradora, em decorrência de contrato de seguro de automóvel, consubstanciado na demora injustificada no atendimento de ocorrência informada pelo segurado, que foi obrigado a esperar um longo período pelo reboque (cerca de 12 horas). Desse modo, resta configurada a quebra de expectativa e de confiança nos serviços prestados pela Recorrida, já que nessas situações o consumidor espera ser atendido o mais rápido possível.

(6). Por isso, no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, entendo que assiste razão aos Recorrentes, não restando dúvidas de que os fatos ora sob exame extrapolam o mero dissabor (especialmente considerando a angústia e o estresse pela longa espera, que se arrastou pela noite e madrugada, em local ermo - expondo-se o consumidor a perigo). Assim, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como observadas as peculiaridades do caso concreto, deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor/Recorrente, considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor/Recorrente
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)